Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos (Id. 20813491) conferidos ao advogado subscritor da petição identificada pelo Id. 21019647, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.